Tribunal: TJSP
Processo: 2114713-46.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que indefere pesquisa de bens pelo sistema SERPJUD. Possibilidade. Ferramenta instituída pela Lei 14.382/2022 e regulamentada pelo Provimento 149/2023 do CNJ. Acesso unificado aos serviços de registros públicos em âmbito nacional, permitindo a consulta e emissão de certidões, pesquisas sobre

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que indefere pesquisa de bens pelo sistema SERPJUD. Possibilidade. Ferramenta instituída pela Lei 14.382/2022 e regulamentada pelo Provimento 149/2023 do CNJ. Acesso unificado aos serviços de registros públicos em âmbito nacional, permitindo a consulta e emissão de certidões, pesquisas sobre bens móveis e imóveis, identificação de eventuais gravames e decretação de indisponibilidade a fim de assegurar o direito subjetivo de crédito da credora. Medida que prestigia a eficiência, economia processual e razoável duração do processo, contribuindo para a efetividade das execuções e cumprimentos de sentença, visando a satisfação do direito de crédito da exequente. Decisão reformada. Recurso provido.